Tribunal: TJDFT
Processo: 0738718-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738718-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAN BRASIL DE SOUSA GAYOSO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por VAN BRASIL DE SOUSA GAYOSO para reformar a sentença do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na ação de revisão de contrato ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A. A parte ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (ID 25723125). Antes do julgamento do recurso de apelação, as partes informaram a composição de acordo e requereram a sua homologação e a extinção do feito (ID 26095031). É o sucinto relatório. Decido. As partes firmaram acordo para solução consensual do litígio, requerendo a sua homologação. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que a transação extrajudicial preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a transação extrajudicial celebrada pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil (Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT). Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Custas finais, se houver, pela parte autora. Comunique-se ao Juízo de origem. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 12:06:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator